Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU À PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DO SURSIS. AFASTAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Conforme o art. 78, § 1o, do Código Penal, no primeiro ano do prazo de suspensão condicional da pena privativa de liberdade, deve o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48). Por sua vez, o art. 46 do Código Penal estabelece que a prestação de serviços à comunidade "é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade".

3. A prestação de serviços à comunidade como condição obrigatória do sursis foi estabelecida na sentença e não foi objeto do recurso de apelação. Contudo, mantida a pena privativa de liberdade inferior a seis meses em sede recursal, é necessário o aclaramento do decisum, pois contrário ao disposto na lei, impondo-se, assim, o afastamento da referida condição.

4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.